Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos etc. Não obstante já ter me manifestado no Agravo de Instrumento no 0728624-80.2022.8.07.0000, interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial em trâmite na instância de origem (processo no 0700904-38.2022.8.07.0001), afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou posteriormente naqueles autos, proferindo, inclusive, a decisão agravada, conforme se verifica dos ID’s 183167349 e 184795425 do processo de execução. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 5 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator